Tribunal: STF
Processo: RE 1395437
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 71):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. 



    1. A fração decorrente da aposentadoria proporcional deve ser aplicada após o cálculo da média aritmética das 80% maiores contribuições, sendo que o resultado deverá ser submetido ao limite da última remuneração, ou seja, o fator de proporcionalidade é aplicado à média das remunerações.



    2. A correção da forma de cálculo dos proventos do autor, de forma a dar efetividade à determinação constitucional para que o autor tenha utilizada a sua média aritmética (R$ 11.618,63) como base da aplicação da sua proporção (28,76%) e, posteriormente, a verificação/limitação ao teto da última remuneração.



    3. Havendo necessidade de proceder a limitação ao teto de remuneração do cargo efetivo, este deverá incidir apenas no momento do pagamento do benefício, após a incidência do fator decorrente da aposentadoria proporcional, não podendo ser a renda mensal inicial limitada no momento do cálculo”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 77), foram rejeitados (Vol. 85).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 94), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE – UFCSPA alega que o acórdão recorrido violou a EC 41/2003 e o art. 40, §§ 1º, 3º e 17, da CF/1988.



    Aduz que, no caso concreto, “restaram obedecidas as determinações constitucionais para o cálculo dos proventos de aposentadoria do autor” (Vol. 49, fl. 6), afirmando, para tanto, que (Vol. 94, fl. 4):



    “[...] antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/03, o cálculo dos proventos do servidor público, independente da regra de aposentadoria, levava em conta apenas a sua última e atual remuneração no cargo efetivo, o que se denominava de direito à integralidade.



    [...]



    Esta forma de cálculo era bastante interessante para o servidor, porém, era bastante desvantajosa para o regime de previdência, que, em muitos casos, teria que pagar proventos que, nem de longe, guardavam relação com o que foi efetivamente recolhido ao longo da vida contributiva do servidor. 



    O regime pagava proventos superiores ao que realmente o servidor faria jus, caso fosse levado em conta a real proporção com o que ele realmente contribuiu.



    O legislador objetivando trazer mais economia e um maior equilíbrio financeiro e atuarial aos RPPS, editou a EC nº 41/03, publicada no dia 31/12/2003, alterando a redação dos §§§ 1º, 3º e 17 do art. 40 da CF/88. O novel texto trazia agora em seu bojo, o seguinte comando: “para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.”



    [...]



    Somente no dia 20/02/2004, cerca de 50 dias após a publicação da EC nº 41/03, foi publicada a Medida Provisória nº 167, que veio a ser a norma regulamentadora dessa novel forma de cálculo para a apuração do valor dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. De se ressaltar que a referida MP foi convertida na atual Lei nº 10.887/04.



    Logo no início, a referida MP estabeleceu que, a partir dali, no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, seria considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. 



    Em resumo, a partir de então, o servidor não se aposentaria mais com base na sua última a atual remuneração. O valor dos proventos seria apurado com base no resultado de uma média das maiores remunerações de contribuição vertidas aos regimes a que esteve vinculado, seja o RPPS ou o RGPS, e que corresponderia a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.



    A referida MP, estabeleceu, ainda, que os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderiam exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Tal comando legal nos leva a duas conclusões: a) se o valor da média for inferior à última remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, prevalece o valor da média; b) se o valor da média for superior à última remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, prevalece o valor da última remuneração”.



    Na sequência, transcreve as informações prestadas pelo Departamento de Administração de Pessoas da Universidade, acerca dos procedimentos adotados em relação ao autor quando de sua inativação.



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido, e os autos encaminhados ao STF (Vol. 104).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao sustentar a repercussão geral da matéria, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 94, fl. 4):



    “Cumpre demonstrar, ainda, a existência da repercussão geral para fins de conhecimento do presente recurso por este Pretório Excelso. 



    O artigo 1.035 do CPC manteve a disciplina da repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários, conforme anteriormente prevista no CPC/73 (art. 543-A). 



    Em seu parágrafo 1º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. 



    O §1º do novel art. 1.035 define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    No caso em comento, a discussão CENTRAL está fixada acerca de questão previdenciária relativa ao serviço público, com notório efeito multiplicador e de clara relevância jurídica, além da repercussão econômica. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir. 



    Assim, presente a repercussão geral da matéria recursal a ser examinada por esta Augusta Corte, preenchendo-se o requisito de admissibilidade insculpido no art. 1.035 do CPC/2015. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente